Tribunal: TJDFT
Processo: 0723790-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723790-39.2019.8.07.0000 Classe judicial: AR – Ação Rescisória Autora: Imobiliária e Agropecuária VC Ltda - EPP Réus: Kellen Espindola Studio Hair Ltda – ME Kellen Crisitina Espindola de Moura Antonio Edson Benigno Ramos Luiz Augusto de Alcantara Ferreira D e c i s ã o Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pela sociedade empresária Imobiliária e Agropecuária VC Ltda - EPP, com o objetivo de desconstituir a sentença de fls. 1-4 (Id. 12307014) proferida nos autos do processo no 0708971-47.2017.8.07.0007. Na origem, a autora ajuizou ação de despejo cumulada com cobrança de alugueres e demais encargos contra os réus. Decorrida a marcha processual, foi proferida sentença por meio da qual foi reconhecida a ilegitimidade passiva dos réus Kellen Cristina Espindola de Moura e Antônio Edson Benigno Ramos. O julgado “não conheceu”, quanto ao mais, o requerimento de denunciação da lide requerido pelo segundo e terceiro réus contra Luiz Augusto de Alcântara Ferreira. Finalmente, o pedido foi julgado improcedente. A propósito, examine-se o teor da sentença impugnada: “Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito especial de jurisdição contenciosa, em que IMOBILIÁRIA E AGROPECUÁRIA VC LTDA – EPP, devidamente qualificada nos autos, formulam pedido de despejo cumulado com cobrança em desfavor de KELLEN CRISTINA ESPINDOLA STÚDIO HAIR LTDA – ME, KELLEN CRISTINA ESPÍNDOLA DE MOURA, ANTÔNIO EDSON BENIGNO RAMOS e LUIZ AUGUSTO DE ALCÂNTARA FERREIRA, também qualificados. Para tanto, aduz a parte autora, em síntese, que, em 25/05/2016, celebrou com os réus contrato de locação comercial do imóvel situado Avenida Jacarandá, Lote 01 e Avenida Sibipiruna Lote 02, At. 1902, Residencial Spetáculo, Águas Claras/DF. Afirma que o valor ajustado fora de R$3.000,00 (três mil reais) mensais. Comunica estar a parte ré inadimplente com o pagamento dos aluguéis desde 23/11/2016, além dos consectários da locação. Requer, ao final, a procedência do pedido para decretar a rescisão do contrato e determinar o despejo compulsório, além da condenação dos réus ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos, acrescidos dos consectários da locação, sem prejuízo dos consectários de sucumbência. A petição inicial veio acompanhada com os documentos de Id8832446/8832458 e Id8832460. Realizada a citação, o primeiro, segundo e terceiro réus apresentaram contestações de Id16894920/16894966, Id16969753/18007428 e Id19286994/ 19287004, respectivamente, sem arguir questão prejudicial e, em preliminar de mérito, suscitam a ilegitimidade passiva do segundo e terceiro réus, além de requerem a denunciação da lide ao Sr. Luiz Ferreira. No mérito, esclarecem que o contrato fora celebrado pelo Sr. Luiz, na qualidade de mandatário da primeira ré, porém, na época da assinatura do instrumento, esse já não teria poderes para tanto, haja vista que o mandato havia sido expressamente revogado cerca de dois meses antes. Assevera que a administração do Sr. Luiz em relação aos bens da primeira ré culminou em ação de exigir contas, a qual tramita nos autos de n. 0706008-84.2017.8.07.0001. Notícia que o Sr. Luiz é o residente do imóvel. Indica, ainda, a ocorrência de excesso de cobrança, uma vez que não fora debitado pela ré a garantia entregue no ato da formalização, correspondente à R$9.000,00 (nove mil reais), em título de capitalização. Requer, ao final, a improcedência do pedido. A decisão de Id22563372 deferiu o pedido de denunciação da lide. Promovida a citação, o litisdenunciado Luiz Ferreira deixou transcorrer em branco o prazo para resposta, consoante certidão de Id29745604. Intimada, a parte autora não se manifestou em réplica (Id31476160). Instadas a especificarem provas, as partes nada requereram. Por fim, os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Promovo o julgamento antecipado da lide diante do desinteresse das partes na produção de outras provas o que atrai a normatividade do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Em preliminar de mérito, a parte ré suscita a ilegitimidade passiva dos segundo e terceiro réus. A alegação merece prosperar. Explico. A legitimidade para a causa, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva da parte ré com os fatos e pretensões deduzidas. Assim, depreendendo-se da narrativa dos fatos que o segundo e terceiro réus, enquanto pessoas físicas, não participaram da avença de Id8832458, sendo o contrato celebrado pela locatária, ora primeira ré, pessoa jurídica, estando aqueles como meros representantes. Desse modo, ainda que de forma apriorística, não há como reconhecer a sua pertinência subjetiva para a lide. Acolho, pois, a preliminar sobredita para DECLARAR a ilegitimidade passiva do segunda e terceiro réus. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, inexistindo outras preliminares suscitadas pelas partes, nem questões de ordem pública a serem conhecidas de ofício, passo ao exame do mérito. Restou incontroversa nos autos a relação jurídico obrigacional entre a autora e a primeira ré decorrente do contrato de locação de Id8832458. A lide cinge-se sobre as alegações da autora no sentido de que a primeira ré está inadimplente com os pagamentos dos aluguéis e consectários da locação. Em defesa, a primeira ré argumenta que o contrato é ineficaz em relação a sí, porquanto a pessoa que opôs a assinatura no instrumento, ora litisdenunciado, Sr.Luiz Ferreira, não detinha poderes para tanto, uma vez que o mandato a ele outorgado fora revogado em data anterior à celebração do ajuste. Pois bem. De fato, analisando os autos, constato que o litisdenunciado assinou o contrato de locação na qualidade de mandatário da primeira ré em 07/06/2016 (Id8832458), todavia a revogação já havia se dado por instrumento público no dia 05/04/2016 - Id16894966. O ponto controvertido, desse modo, está em saber se, embora revogado o mandato, a primeira ré teria responsabilidade sobre os negócios jurídicos firmados pelo mandatário. Sobre o tema, o artigo 686 do Código Civil dispõe que “A revogação do mandato, notificada somente ao mandatário, não se pode opor aos terceiros que, ignorando-a, de boa-fé com ele trataram; mas ficam salvas ao constituinte as ações que no caso lhe possam caber contra o procurador.” Todavia, é imperioso que a interpretação e a aplicação do citado dispositivo ao caso concreto sejam efetuadas à luz de um juízo teleológico. É certo que, para as partes que comumente ou rotineiramente participam das relações comerciais com a empresa, a revogação do mandato deve operar-se com a sua notificação expressa, sob pena de o mandante ter de responder pelas obrigações contraídas em seu nome pelo mandatário com fundamento no princípio da boa-fé objetiva. Entretanto, o caso concreto se afigura peculiar, uma vez que a parte autora, então locadora, ao que se denota dos autos, não matinha uma relação continuativa com primeira ré, isto porque, não existe similaridade ou completude entre seus objetos sociais. Nesse contexto, considerando que o mandato fora outorgado e revogado em registro público, não se pode afastar o fato de que, através de providências medianas, a autora possuía condições de, nas circunstâncias, ter se certificado da validade e da eficácia dos poderes conferidos ao mandatário. Em contrapartida, a primeira ré, tendo revogado expressamente os poderes através de documento com registro público, o qual confere publicidade erga omnes ao ato, não teria meios de prever ou dar conhecimento a um número indeterminado de pessoas com quem o mandatário pudesse, ainda que fora do seu campo usual de atuação, contratar. Logo, compreendo que lhe seria inexigível outra conduta para além da adotada. Portanto, privilegiando a segurança jurídica, de forma a obstar que as relações jurídicas estabelecidas pelo mandatário se perpetuem na responsabilidade do mandante quando esse tenha atuado com a diligência de que dele era esperada, é de concluir pela ineficácia do contrato firmado no tocante a primeira ré, restando, assim, improcedentes os pedidos formulados na inicial. Nesse ponto, também, ressalto que, a despeito das contestações acostadas aos autos, a parte autora não impugnou as arguições, mantendo-se inerte em réplica – Id31476160. Considerando, portanto, o juízo de improcedência da demanda principal, além do fato de a parte autora não ter requerido a inclusão do litisdenunciado no polo passivo da lide, tendo esse atuado nos autos tão somente na qualidade de terceiro interveniente, com fundamento no artigo 129, parágrafo único, do CPC, deixo de conhecer a denunciação da lide. Contudo, esclareço à parte autora que a decisão ora prolatada não obsta a que possa perseguir seus direitos em face do ora litisdenunciado em demanda própria. Dispositivo Ante o exposto, DECLARO a ilegitimidade passiva do segundo e terceiro réus e, e quanto a estes, extingo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. De outro lado, julgo IMPROCEDENTE o pedido em relação à primeira ré e, por conseguinte, resolvo o processo, em seu mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a autora a pagar honorários advocatícios em favor dos primeiro, segundo e terceiro réus, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Deixo de condenar a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor do litisdenunciado em virtude da revelia verificada. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se.” A sociedade empresária demandante alega que o litisdenunciado, devidamente citado, não se manifestou no prazo para resposta. Afirma, assim, que a sentença é nula, pois não analisou o pedido formulado em sede de denunciação da lide. Sustenta ter obtido elemento probatório novo, ou seja, o instrumento do mandato outorgado a Luiz Augusto de Alcantara Ferreira pelos representantes da sociedade empresária Kellen Espindola Studio Hair Ltda – ME, que se encontrava em plena vigência por ocasião da celebração do contrato de locação. Verbera que o novo elemento probatório obtido afasta a conclusão exarada pelo Juízo rescindendo no sentido de que o contrato de locação não tinha eficácia em relação à sociedade empresária ré. Afirma que obteve conhecimento a respeito da nova procuração outorgada a Luiz Augusto de Alcantara Ferreira somente após o trânsito em julgado da sentença, o que demonstra a possibilidade de ajuizamento da ação rescisória. Assevera existir risco de dano, pois foi requerido o cumprimento de sentença nos autos do processo no 0708971-47.2017.8.07.0007 para cobrança dos honorários fixados pelo Juízo singular. Requer assim a concessão de tutela de natureza cautelar para que seja suspenso do curso da fase de cumprimento de sentença inaugurado nos autos do processo no 0708971-47.2017.8.07.0007. Além disso, pugna pela procedência do pedido para que seja desconstituída a sentença proferida nos autos do processo no 0708971-47.2017.8.07.0007, bem como pqra que os réus sejam condenados ao pagamento dos alugueres e demais consectários referentes ao contrato de locação do imóvel localizado na Avenida Jacarandá, Lote 1, e Avenida Sibipiruna, Lote 2, Apartamento 1902, Residencial Spetáculo, Águas Claras-DF. A autora efetuou o recolhimento do valor das custas (fl. 1, Id. 12445924) e do depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa (fl. 1, Id. 13039664). É a breve exposição. Decido. A autora pleiteia a concessão de tutela cautelar para que seja suspenso o curso da fase de cumprimento de sentença nos autos no 0708971-47.2017.8.07.0007. Primeiramente, convém ressaltar que o art. 969 do Código de Processo Civil[1] expressamente preceitua que na ação rescisória é possível a concessão de medida de natureza emergencial. A pretendida medida deve ser tratada de acordo com as regras previstas no art. 300, e seguintes, do Código de Processo Civil, inclusive diante dos critérios de fungibilidade ou de cumulação previstos nos artigos 305, parágrafo único, e 308, § 1o, ambos do CPC, em sentido dúplice. Nesse contexto, a partir da leitura sistemática dos artigos 300 a 305 do CPC, preservada a distinção, nesse âmbito, entre as tutelas antecipadas, inibitórias e cautelares, podemos entender que o requisito objetivo elementar para a concessão da tutela antecipada, que é a dotada de natureza repressiva, é a relevância dos fatos articulados na causa de pedir, entenda-se, sua verossimilhança, ou a existência de prova unilateral do ilícito atribuído à parte ex adversa. Isso soa necessário para haver a distinção entre essa modalidade de tutela, fundada no aspecto da antecipação, e outra, fundamentada nos requisitos da instrumentalidade e da provisoriedade, essa última sabidamente pertencente ao universo das tutelas cautelares. A tutela de natureza cautelar, com efeito, demanda apenas o preenchimento dos requisitos da plausibilidade da situação jurídica relatada pela parte, diante da ocorrência de riscos à esfera jurídica do demandante à vista do transcurso da relação jurídica processual. Assim, no caso dos autos, para que seja concedida a tutela cautelar pretendida é necessária a presença de dois requisitos objetivos, repise-se, a plausibilidade da posição jurídica ostentada pela parte requerente, diante dos critérios da instrumentalidade, da provisoriedade e da revogabilidade da medida, sempre que houver perigo à esfera jurídica da parte, bem como ao resultado útil do processo. Ocorre que, a partir da análise dos autos do processo no 0708971-47.2017.8.07.0007, percebe-se ter sido encerrada a fase de cumprimento de sentença, por ter sido procedido o pagamento dos honorários de advogado fixados pelo Juízo rescindendo. Diante desse cenário, não há no presente caso perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da tutela cautelar pleiteada. Assim, fica prejudicado o exame da plausibilidade. Convém destacar que os instrumentos de procuração apresentados às fl. 1-2 (Id. 12306406) e às fls. 1-2 (Id. 12306439), nesta primeira análise, evidenciam que Luiz Augusto de Alcântara Ferreira tinha poderes para representar a sociedade empresária Kellen Espindola Studio Hair Ltda ME, o que demonstraria, em tese, a pretendida eficácia dos atos praticados relativamente ao imóvel localizado na Avenida Jacarandá, Lote 1 e Avenida Sibipiruna Lote 2, Apartamento 1902, Residencial Spetáculo, Águas Claras-DF (fls. 1-8, Id. 8832458 dos autos do processo no 0708971-47.2017.8.07.0007). No entanto, revela-se necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente as repercussões da pretensão rescisória deduzida pela sociedade empresária autora. Feitas essas considerações, ausente o requisito do periculum in mora, indefiro o requerimento liminar em questão. Citem-se os réus, no prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, apresentar resposta, nos termos do art. 970 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] CPC. Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.